Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017794-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POXOREU (AGRAVADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793, DO STF) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
latu sensu
, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Darwin de Souza Pontes, no autos da
“AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE”
n.º 1001047-64.2023.8.11.0014, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 123876915 – processo n.º 1001047-64.2023.8.11.0014):

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
de adolescente, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estadual, em face de Je
an Aparecido da Silva
e do
MUNICIPIO DO POXORÉU/MT.

Narra a inicial que o adolescente Jean Aparecido da Silva (16 anos) é paciente do serviço de saúde mental de Poxoréu, e durante longo período esteve abrigado no serviço de acolhimento municipal, em razão da desídia e negligência da família em assisti-lo em suas necessidades específicas de saúde e comportamentais.

Assevera ainda que, após período de tratamento ambulatorial, o adolescente apresentou quadro de significativa melhora e a família foi preparada para a reintegração, contudo desde o início deste ano, o adolescente vem se mostrando cada vez mais agressivo e beligerante, desafiador e indisciplinado ao ponto de deliberadamente deixar de tomar a medicação de controle e se desfazer dos remédios, tendo agredido seu genitor e se evadido do convívio familiar,
passando a viver pelas ruas da comunidade rural de Jarudore.

Relatou que há suspeitas de que o mesmo tenha feito uso de substâncias entorpecentes, o que justificaria seu estado de descontrole e violência.

Disse ainda, que os familiares não possuem suporte para sozinhos assegurar o tratamento, bem como sua reabilitação.

Pleiteou pelo deferimento de tratamento de desintoxicação em regime de internação hospitalar para que recupere a saúde física e novamente reúna condições de conviver em sociedade,

De proêmio,
forçoso informar que o adolescente vem sendo acompanhado por este Juízo desde o ano de 2020, quando da distribuição de medida de proteção de nº 0000062-20.2020.8.11.0014.

Naqueles autos aportou informação de que após alta ambulatorial do hospital municipal, o adolescente se negou a retornar à sua residência.

Em razão da extrema urgência e gravidade da situação do adolescente, entendendo presentes a verossimilhança do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pleiteou o
deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao requerido providenciar os meios necessários para a realização da internação compulsória de
Jean Aparecido da Silva,
em
instituição hospitalar psiquiátrica especializada,
indicando para tanto, a
Clínica VIDA SERENA,
localizada no município de
Chapada dos Guimarães/MT.

Após distribuição da presente, juntou-se laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar em Id. 122316262.

Os autos foram encaminhados ao NAT, conforme Id. 122342498.

Em resposta de Id. 122535199, O NAT juntou OFÍCIO de Nº 591/ 2023, informando ser necessário o encaminhamento dos documentos pertinentes e atualizados, relatório médico e exames que comprovem o agravo do adolescente.

Novamente os autos conclusos, determinou-se a realização de exame médico especializado do adolescente, em rede pública ou particular, a fim de constatar a necessidade da internação. Para tanto, restou autorizada a permanência do
adolescente no hotel que se encontrava,
enquanto ocorre o desembaraço nos trâmites do pedido de internação, conforme Id. 122555593.

Em Id. 122809370, aportou informação do CRESS, informando o agendamento da consulta médica do adolescente para a data de 14.07.2023.

Em manifestação Id. 123199393, a presentante ministerial pleiteou o aguardo da consulta agendada.

Aportou-se aos autos a consulta medida, bem como laudo para solicitação de internação e receituário, sendo sugerida a internação psiquiátrica em caráter de urgência, em instituição adequada, com diagnóstico de: a)
CID 10: F70.1
(
Retardo mental leve
); b)
F91.1
(
Distúrbio de conduta não-socializado
) e; c)
F29
(
Psicose não-orgânica não especificad
a), conforme Id. 123297365.

Os autos foram novamente encaminhados ao NAT e, em resposta m Id. 123514851, aportaram parecer favorável à internação compulsória em instituição especializada para menores, colhe-se trecho da conclusão:

“Segundo consta nos autos, de acordo com relatório médico de psiquiatra e de acompanhamento psicológico,
trata-se de paciente menor com 16 anos de IDADE, com histórico de comportamento disruptivo; heteroagressividade, transtorno de conduta associado a transtorno de déficit de atenção, alta vulnerabilidade e falência de tratamento instituído em nível ambulatorial.

Considerando essa
situação de vulnerabilidade da menor e os riscos inerentes à condição social; considerando a sua disfuncionalidade social; considerando a não adesão ao tratamento proposto e o prejuízo a si e a terceiros, além da conformidade com o relatório médico recente anexo aos autos, somos favoráveis à internação compulsória em instituição especializada para menores
–
o mais breve possível
- a fim de que receba tratamento inicial mais adequado para sua adequada reabilitação, devendo, após possível alta, ser reintroduzido nos programas ambulatoriais da psiquiatria atual, via CAPS na cidade de origem.”

Em Id. 123630900, este Juízo diante do relatório Relatório Informativo N" 118/2023, determinou o acolhimento
provisoriamente,
do adolescente
JEAN APARECIDO DA SILVA, na casa LAR DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES desta cidade e Comarca,
que se encontrava no Hotel Avenida desta urbe, sob cuidados.

Na mesma decisão, determinou-se que o autor emendasse a inicial, incluindo no polo passivo o Estado de Mato Grosso/MT.

Após diligências, juntou-se aos autos orçamentos de Clínicas com a finalidade de atendimento ao caso, conforme Id’s. 123762344, 123762346 e 123758353.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Passo a análise da medida tutela de urgência requerida.

Pugna o Ministério Público Estadual pela concessão liminar para determinar a internação compulsória de Jean Aparecido da Silva.

De início, importa ressaltar que o Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na
(a)
probabilidade do direito e no
(b)
perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

A plausibilidade jurídica do pedido está consubstanciada nos seguintes preceitos:

a) no fato do Ministério Público possuir legitimidade ativa para a propositura da demanda;

b) no fato de ser
direito líquido e certo do paciente em receber tratamento de saúde de forma eficiente e gratuita,
conforme preceituado nos artigos 194 e 198, inciso II da Constituição Federal.

O perigo do dano está evidenciado no prejuízo de que possa resultar a não concessão da tutela pleiteada,
visto que o não tratamento da pessoa com problemas psicológicos grave, inviabiliza qualquer forma de recuperação de sua saúde.

Sendo assim, configurando-se os requisitos legais merece prosperar a medida liminar pleiteada,
destacando-se, apenas que a medida liminar antecipatória está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza,
o que autoriza a sua concessão
inaudita altera pars.

Ademais, ressalto que o direito à saúde pleiteado pelo paciente/adolescente, trata-se de direito assegurando em vários dispositivos constitucionais, destacando-se o seu caráter fundamental, inalienável, indisponível e de aplicação imediata, o que demonstra de forma cristalina a imprescindibilidade da concessão da medida de urgência.

Por derradeiro, importante transcrever o disposto no art. 196 da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Em que pese a celeuma em torno da constitucionalidade da adoção de medidas contrárias à vontade do indivíduo, em relação aos dependentes químicos, integra o próprio quadro da doença a postura refratária ao tratamento, o que, em última análise afronta o mais elementar direito, que é o direito à vida.

Ainda que se perquira a efetividade dos tratamentos compulsórios, a tentativa em obtê-los pela força é o derradeiro grito de quem não consegue cruzar os braços ante a marcha inexorável de um ente rumo ao abismo da morte, quando a sua manifestação de vontade guarda coerência apenas com o vício que lhe consome a capacidade racional de adotar escolhas necessárias à garantia da própria vida.

É por isso que, no cotejo entre os direitos constitucionais do cidadão (dentre eles, a liberdade de ir e vir) e a imprescindibilidade de tratamento, o ordenamento permite que o juiz, em análise firmada em parecer médico-pericial, possibilite ou imponha a internação. É a chamada "justiça terapêutica".

Na mesma linha, o art. 6º da Lei 10216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Diante de tal permissivo, é lícito ao Estado intervir, de acordo com as balizas estabelecidas pela dignidade humana, para determinar medidas coativas necessárias à preservação da vida e da integridade física e mental daqueles que, não se encontram mentalmente aptos a manifestar livremente sua vontade, exercer direitos ou bem desempenhar deveres, sem colocar em risco a si próprios ou a outrem.

Não obstante,
o § 6º do mesmo dispositivo legal, por medida de proporcionalidade e cautela, dispõe que a internação só é cabível quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ademais disso, a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei 10216/2001) enfatiza o respeito à autonomia da pessoa com transtornos mentais e evidencia o caráter excepcional das internações involuntárias. Nesse viés, determina-se que a situação de perigo concreto deve estar prevista em laudo médico circunstanciado. Caso contrário, torna-se incabível a obrigatoriedade de internação do paciente (artigo 6º,
caput)
.

No caso dos autos,
juntou-se laudo elaborado por médico credenciado ao Sistema Único de Saúde, o qual, de forma precisa, solicita a internação psiquiátrica em caráter de urgência (Id. 123297365).

Além disso, extrai-se dos autos que o adolescente não possui amparo de núcleo familiar sólido, nem tem perspectiva de ter o necessário acompanhamento familiar necessário para realizar o tratamento ambulatorial em CAPS no momento, eis que já tentado, não estava tendo resultados positivos neste momento.

Acerca dos orçamentos juntados, este Juízo entende, por se tratar de adolescente, que o mais adequado é instituição perto da família, entendendo dentre os lançados nos autos, que o da comarca de
município de Nerópolis/GO,
melhor se enquadra.

Nesse passo, de proêmio, promovo o
desacolhimento institucional
do adolescente
Jean Aparecido da Silva, expedindo-se a documentação necessária.

Após,
DEFIRO

o pedido de tutela provisória de urgência em caráter liminar, determinando-se que o Município de Poxoréu/MT, providencie, imediatamente, tratamento especializado na
área de psiquiatria
no
HOSPITAL ARVORE DA VIDA LTDA (Nome fantasia: HOSPITAL MARIA CANDIDA TEIXEIRA – Id. 123758353), Rua NC 1,

Quadra 0001, lote 0024, s/n, Bairro Perímetro Urbano, município de Nerópolis/GO, CEP: 75.460-000
em favor de
Jean Aparecido da Silva,
pelo
prazo de 60 (sessenta) dias.

Ainda, que o requerido providencie todos os exames e medicamentos necessários ao tratamento, além do custeio das
despesas indispensáveis e necessárias ao deslocamento do internando.

Consigne-se no termo de citação que o cumprimento da decisão deve se dar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

CITE-SE
o
Município de Poxoréu/MT,

na pessoa do respectivo procurador para que, querendo, conteste o pedido de internação compulsória no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC).

Destaco que a medida deve ser cumprida imediatamente.

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA
ao Juízo da Infância e Juventude da
Comarca de Nerópolis/GO,
para regularização e acompanhamento da presente medida de internação,
devendo ser solicitado relatório circunstanciado mensal, pela equipe multisdisciplinar do juízo, acerca do tratamento e evolução do adolescente.

DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS EM SE APROXIMANDO O PRAZO FINAL DE INTERNAÇÃO

SALIENTO
que a desinternação do paciente deverá ser, preferencialmente, precedida de Laudo da Equipe Multidisciplinar do juízo deprecado, em que deverá atestar que o paciente se encontra apto para um convívio social equilibrado (não colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz mais necessária sua internação compulsória.

DETERMINO ainda que o HOSPITAL MARIA CANDIDA TEIXEIRA (local da internação), envie à este Juízo relatório circunstanciado mensal durante o período de tratamento, sendo o último 10 (dez) dias antes do final do tratamento, no endereço de e-mail: px.criminal@tjmt.jus.br.

O
relatório final do hospital
, deverá vir acompanhamento de recomendação médica psiquiátrica expressa, seja pela desinternação, seja pela internação, de forma fundamentada, sem prejuízo das recomendações expressadas pelos demais profissionais de apoio, como psicólogos, profissionais de educação, e outros que atuem no acompanhamento do adolescente no Hospital.

Em caso de o relatório final do Hospital, indicar necessidade de continuidade da internação psiquiátrica, independente de conclusão ao juízo,
vistas ao NATJUS por 48h, após vistas ao MP e Defesa por 3 dias,
em prazo comum, e após conclusos.

Em caso de o relatório do hospital, indicar
desnecessidade de continuidade de internação
, ou caso o Hospital não apresente a necessidade de continuidade de internação,
findo o prazo de internação, deverá ser providenciada imediatamente desinternação e devolução do adolescente,
à sua família pelo Município de Poxoréu, com acompanhamento ambulatorial pela rede de assistência do Município de Poxoréu, independente de decisão judicial.

DAS INTIMAÇÕES

INTIME-SE a equipe multidisciplinar vinculada ao juízo DEPRECADO
para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da execução da medida, relatório de tudo quanto for observado em relação às condições de saúde (mental e física) no momento da internação e durante o tratamento, como condições sociais e familiares em que inserido e quaisquer outros dados relevantes para o adequado acompanhamento do caso, até o final da internação.

INTIMEM-SE o Município de Poxoréu/MT, para que providencie o acompanhamento do núcleo familiar,
analisando-se as condições sociais e dados relevantes para
a adequada à potencial reinserção do adolescente à família, com apoio ambulatorial do Município, ao final do tratamento.

Ademais, em sendo indispensável,
AUTORIZA-SE,
desde já, seja recrutado reforço policial com a advertência de que o uso da força deve se dar no limite do estritamente necessário para a condução do paciente, guardando-se todas as cautelas que a medida requer, em parceria e cooperação mútua com a psicóloga e a assistente social que estarão presentes durante o procedimento.

Intime-se o Ministério Público da decisão supra (art. 178, II do CPC/15).

CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, data da assinatura digital.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”

Alega a parte agravante, em síntese, que,
“(...)atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793”.

Além disso,
“(...) o STF, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, decidiu que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) inicialmente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais, seja admitido o recurso;

b) recebido o agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo bem como, com urgência, submetido para análise do pedido de tutela recursal, conforme artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil;

c) a intimação do Agravado para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil;

d) no mérito, determine ao magistrado de origem que, no cumprimento da obrigação de fazer, como foi direcionado primeiramente para o Município de Poxoréu submeter o paciente internação compulsória, no Hospital Maria Candida Teixeira, durante os 03 (três) meses, tal tratamento chega na importância de 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), portanto requer a intimação do Estado de Mato Grosso a fim de ressarcir este Ente Municipal todo o ônus financeiro suportado pelo munícipe, nos moldes do TEMA 793 do STF.

e) informa a juntada das peças que instruem o presente agravo, a cópia integral do processo de origem.”

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 177561692).

A parte agravada, em contrarrazões, pugna que seja negado provimento ao recurso interposto (ID. 188640668).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo (ID. 181235690).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, MT, que deferiu a liminar, determinando que o ente requerido custeie o tratamento especializado na área de psiquiatria em clínica da rede privada, qual seja, HOSPITAL ARVORE DA VIDA LTDA (Nome fantasia: HOSPITAL MARIA CANDIDA TEIXEIRA), pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

No caso em questão, o MUNICÍPIO DE POXORÉU sustenta que não é de sua responsabilidade arcar com o tratamento requerido pelo
Parquet
, ao argumento de que a internação compulsória do paciente tem alto custo, devendo ser respeitada a ordem de preferência, com o direcionamento ao Estado de Mato Grosso (Tema 793, STF).

Todavia, como se disse, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n.º 855.178, que culminou no Tema n.º 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Entretanto, em que pese a mencionada distribuição das responsabilidades entre Município, Estado e União,
constata-se que a ação foi proposta somente contra o Ente Municipal,
sendo que o ressarcimento, nesse caso, deve ser requerido por meio de ação própria.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever do Estado
“lato sensu”
garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2º, que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Desse modo, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade
. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024